Tribunal: TJSP
Processo: 2123998-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento de bens - Decisão que afastou a impugnação apresentada pelo herdeiro MARCIO com relação à administração dos bens da falecida pelo inventariante, o valor do ITCMD recolhido e a parte que lhe cabe da herança – Inconformismo – Alegação de responsabilidade do inventariante pelo pagamento da multa e juros incidentes sobre o ITCMD, o equívoco nas contas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento de bens - Decisão que afastou a impugnação apresentada pelo herdeiro MARCIO com relação à administração dos bens da falecida pelo inventariante, o valor do ITCMD recolhido e a parte que lhe cabe da herança – Inconformismo – Alegação de responsabilidade do inventariante pelo pagamento da multa e juros incidentes sobre o ITCMD, o equívoco nas contas apresentadas pelo inventariante referente aos alugueres dos bens deixados pela falecida e a existência de outro imóvel a ser apresentado na partilha – Descabimento – Encargos incidentes sobre o ITCMD decorrente na demora em ajuizar a presente demanda que não pode ser atribuída ao inventariante – Discussão quanto as contas prestadas pelo inventariante e a propriedade dos bens deixados pela falecida que ultrapassam o limite da presente demanda e devem ser pleiteadas em ação própria - Recurso desprovido.